Tribunal: STF
Processo: RE 1483339
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO DOMICILIAR DA PENA A SER CUMPRIDA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR EM REGIME DOMICILIAR A SER DESCONTADO DO MONTANTE FINAL DA PENA IMPOSTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Sentenciado agraciado, por ordem de habeas corpus que tramitou nesta C. Corte, com prisão domiciliar, espécie de cautelar pessoal que compromete o status libertatis da pessoa humana e, por isso, deve ser reconhecida como pena efetivamente cumprida para fins de detração, tal como já se procedeu em relação à prisão preventiva cumprida no cárcere. Precedente. 



    2. Por outro lado, não há que se falar que o agravante teria permanecido em prisão domiciliar até a presente data, tendo em vista a revogação da prisão preventiva quando da prolação da r. sentença. 



    3. Período a ser considerado, no caso dos autos, é aquele entre o início da prisão domiciliar (01/ 11/ 2016) e a revogação da prisão cautelar do agravante (24/ 03/ 2017). 



    Agravo defensivo provido parcialmente para: a) reconhecer o direito à detração penal relativamente ao cumprimento de prisão domiciliar, durante o período de 01/11/2016 a 24/03/2017; e b) determinar a realização de novo cálculo de penas” (fl. 2, e-doc. 3).



    Os embargos declaratórios opostos pela acusação foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada que consignou expressamente os motivos que justificaram o parcial acolhimento do pleito defensivo, com reconhecimento da detração no período de vigência da prisão domiciliar, em linha com a jurisprudência sedimentada no C. STJ. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados”.



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal estadual contrariado o art. 2º e os incs. II e XLVI e o caput do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 5).



    Assevera que o “cotejo da interpretação dada pelo aresto recorrido ao artigo 42 do Código Penal com os dispositivos constitucionais acima reproduzidos evidencia que a solução adotada pela Corte Estadual, de admitir a detração em situações diversas da efetiva prisão, sem a devida previsão legal para tanto, implica em clara violação dos aludidos princípios constitucionais da separação dos poderes, da igualdade, da legalidade e da individualização da pena previstos, respectivamente, nos artigos 2º e 5º, caput, e incisos II e XLVI, da Constituição Federal” (fls. 5, e-doc. 5).



    Afirma que “a sistemática desenhada pelo legislador, no que se refere ao instituto da detração penal, detém como finalidade primordial evitar o bis in idem no cumprimento da sanção penal, privilegiando a igualdade material e a individualização da pena entre os acusados. Como se sabe, não há qualquer previsão legal para o desconto de pena corporal decorrente de medidas cautelares diversas da prisão. E o legislador foi claro em limitar a possibilidade de detração à prisão provisória e à internação para tratamento em hospital de custódia, opção que somente ele próprio pode alterar, sob pena de maltrato aos princípios constitucionais da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal) e da legalidade (artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal). As medidas cautelares pessoais diversas da prisão, por sua própria definição, impõem restrições em grau de intensidade mais leves, e não ferem integralmente o status libertatis do acusado, pois não suprimem de forma absoluta a liberdade de ir e vir do condenado. (...) Sem similitude entre as situações analisadas – pena privativa de liberdade e medidas cautelares diversas da prisão –, o que se tem é o tratamento igual a sujeitos em condições completamente diferentes, o que viola não apenas os postulados constitucionais da separação dos poderes e da legalidade, mas também da igualdade material (artigo 5º, caput, da Constituição Federal) e da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal)” (fl. 6, e-doc. 5).



    Pede seja “deferido o processamento do presente recurso extraordinário, a fim de que, submetido à elevada apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal, mereça conhecimento e provimento, para determinar a cassação do aresto recorrido, estabelecendo-se que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal” (fl. 7, e-doc. 5). 



    3. A Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    “(...) Pelo que consta dos autos, o agravante foi condenado definitivamente nos autos da ação penal nº 0005098-10.2014.8.26.0637, às penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1399 (mil, trezentos e sessenta e nove) dias-multa mínimos, por incursão nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/ 06, em concurso material de infrações, condenação que deu origem ao PEC nº 0000885-43.2023.8.26.0637. 



    Pelos mencionados fatos criminosos, o agravante foi preso preventivamente em 01/ 04/ 2015. A prisão preventiva em estabelecimento prisional foi substituída pela modalidade domiciliar em 31/10/2016, quando do julgamento do habeas corpus nº 2221536- 93.2016.8.26.0000, de Relatoria do Eminente Desembargador Camargo Aranha Filho, antecessor desta cadeira (fls. 77/ 78). 



    Já no curso da execução da pena privativa de liberdade, por ordem emanada do C. STJ no âmbito do habeas corpus nº 793.081/ SP (fls. 214/ 221), o MM. Juiz da execução promoveu a detração do período de aproximadamente um ano e sete meses em que o agravante permaneceu preso preventivamente, qual seja, 01/04/2015 a 31/10/2016 nos exatos termos postulados pela defesa na ocasião , consoante se extrai da r. decisão de fls. 257/258, que manteve, contudo, o regime fechado, haja vista o não preenchimento do lapso para o regime semiaberto. 



    Sobreveio, então, novo pedido de detração, agora sob o argumento de que o agravante permaneceria em prisão domiciliar até aquela data, isto é, durante período superior a 6 anos e 8 meses, razão pela qual faria jus a novo cálculo de penas e consequente abrandamento de regime prisional (fls. 266/268). 



    Após manifestação desfavorável do Ministério Público (fl. 272), o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido, ao fundamento de que a mera advertência da necessidade de permanência no endereço declinado nos autos não se equipara à prisão domiciliar e de que, em 24/03/2017, o agravante teve a prisão preventiva revogada, passando a gozar de liberdade irrestrita a partir daquela data (fls. 281/282).



    (...) A detração penal, instituto previsto no artigo 42 do Código Penal, consiste em descontar o tempo de prisão cautelar cumprido pelo acusado do quantum de pena definitivamente aplicada.



    (...) A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, vislumbrando o risco de excesso de execução também para outras hipóteses não previstas no mencionado artigo 42 do Código Penal (prisão provisória, prisão administrativa e internação), concluiu que o mencionado dispositivo legal não encerra um rol taxativo de medidas restritivas que devem ser consideradas para fins de detração. 



    Passou-se a reconhecer, assim, que o período em que o acusado permanecesse em prisão processual domiciliar (CPP, art. 317) também deveria ser considerado para fins de detração penal.



    (...) Tal entendimento se justifica na medida em que a prisão domiciliar constitui forma de prisão cautelar, e não medida cautelar alternativa à prisão, por implicar privação de liberdade do indivíduo, o que atrai a incidência da normativa em questão, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 



    No caso dos autos, conforme relatado, o agravante permaneceu encarcerado de 01/04/2015 a 31/10/2016, período em relação ao qual a detração já foi considerada (fls. 257/258). 



    Em 31/10/2016, foi alterada a modalidade de cumprimento da medida extrema, do cárcere para o domicílio, situação que perdurou até 24/03/2017, quando revogada a prisão preventiva (fls. 126/127). 



    Nessa ordem de ideias, não se pode considerar, tal como tenta fazer crer a defesa, que o agravante teria permanecido em prisão domiciliar até a presente data, tendo em vista a concessão do direito de apelar da r. sentença em liberdade, isto é, a revogação da prisão preventiva, naquela ocasião substituída por liberdade irrestrita. 



    Por outro lado, é certo, também, que o período em que vigorou a prisão domiciliar deve ser considerado para fins de detração, tal como se procedeu em relação ao período de encarceramento cautelar. 



    Desta forma, à luz das diretrizes ora expostas, o período a ser considerado para fins do direito à detração ora reconhecido deve se restringir àquele em que a medida esteve, de fato, vigente, a saber: de 01/11/2016 (dia imediatamente posterior ao cumprimento do alvará de soltura, no qual se iniciou a prisão domiciliar) a 24/03/2017 (data da revogação da prisão cautelar do agravante, até então cumprida em domicílio)” (e-doc 3).



    6. Para se rever a conclusão da instância antecedente seria necessário o prévio reexame do disposto no art. 42 do Código Penal e no art. 317 do Código de Processo Penal e dos fatos provas produzidas nos autos. A eventual contrariedade ao art. 2º e aos incs. II e XLVI e o caput do art. 5º da Constituição da República, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, DA CARTA MAGNA. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.403.022 - AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 25.7.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Detração penal. Cautelares diversas da prisão. Acórdão do Tribunal de Origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal, art. 42, e Código de Processo Penal, art. 312). Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.398.225-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.1.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora